Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES - CPF: 089.710.231-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), NILVA MOREIRA DA SILVA - CPF: 033.883.641-17 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES E

NILVA MOREIRA DA SILVA

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1003544-38.2021.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

ABANDONO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível a realização da perícia médica judicial ao deslinde do feito para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme Súmula 474 do STJ.

S
e não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, bem como tendo sido julgada extinta a demanda por falta de prova, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.o e 2o, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 159230692).

Em síntese, sustenta a parte apelante que não houve a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia, como requer a lei processual, bem como sequer houve a intimação do advogado da parte autora para ciência do ato.

Assim, alega que, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação não fora entregue pelo motivo “não procurado”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese.

Destaca a necessidade de requerimento do réu no sentido da extinção do processo, tema há muito tempo já se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (Súmula 240, do STJ).

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão para que seja anulada a sentença, determinando-se a reabertura da fase de instrução processual, a fim de proceder a intimação pessoal da parte por meio de oficial de justiça.

Ao final prequestiona a matéria.

Assim, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito e a realização de perícia médica judicial a ser designada pelo juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 159230698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora -
CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALVES -
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 23/12/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada na perícia médica a ser designada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
extinto
o feito, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual sem a designação da audiência de conciliação, ante a pandemia envolvendo o COVID-19.

Foi apresentada a contestação (ID 159230665), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 159230670.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou o perito judicial Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT 7.922, e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos (ID 159230676).

Ambas as partes apresentaram os quesitos.

Devidamente intimada, na pessoa do seu advogado, a parte autora não compareceu para realização da
perícia designada para o dia 09/09/2022
(159230681).

Na sequência, a parte autora se manifestou (ID 159230684) informando “
a parte autora estava ausente da comarca na época do agendamento para realização da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno, requer desde já, que seja feito o reagendamento da mesma.”
.

Redesignada a realização da perícia para o dia 11/10/2022 (ID 159230685), parte autora não compareceu.

Designada nova data para realização da perícia – 06/12/2022 (ID 159230688),

a magistrada singular determinou a intimação das partes, inclusive com a intimação pessoal do autor no endereço constante dos autos.

No movimento ID 159230691 constata-se que também foi enviada por correspondência com Aviso de Recebimento a intimação para a parte autora, sendo a correspondência devolvida pelo motivo: “desconhecido”.

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença de extinção da ação (ID 159230692).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada
pessoalmente
da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado;
tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame"
(CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).
(g.n.).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. “A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”

(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, publicado no DJE 20/04/2018).

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007408-77.2016.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo.”

(APELAÇÃO CÍVEL0007408-77.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo”
(REsp 1309276/SP).”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0012876-90.2014.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Assim,
se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, bem como tendo sido julgada extinta a demanda por falta de prova, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de perícia e intimação pessoal da parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023